Tribunal: STF
Processo: RHC 181565
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Trata-se de Recurso Ordinário em Habeas Corpus, interposto contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (AgRg no Habeas Corpus 511.552/ES, Rel. Min. JORGE MUSSI).
    Consta dos autos, em apertada síntese, que o recorrente se encontra preso preventivamente e foi pronunciado pela prática, em tese, do crime previsto no art. 121, §2º, I e IV, e art. 288, parágrafo único, na forma do art. 69, caput, todos do Código Penal. 
    Com vistas à revogação da prisão cautelar por excesso de prazo, a defesa impetrou Habeas Corpus, perante o Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, com pedido liminar, sob o argumento de demora injustificada para o julgamento dos Embargos Declaratórios, opostos em face da decisão de pronúncia. 
    A liminar foi indeferida. 
    Por decisão monocrática, a Desembargadora Rozenea Martins de Oliveira, do Tribunal de Justiça local, julgou prejudicado o Habeas Corpus, em razão do superveniente julgamento dos Embargos de Declaração.
    Inconformada, a defesa interpôs Agravo Interno, buscando a reconsideração da decisão monocrática, sob o argumento que a "notória demora no julgamento dos Embargos é apenas mais um sintoma do excesso de prazo sofrido pelo Paciente e, conforme já dito, o julgamento dos aclaratórios não desfez o excesso de prazo.". 
    A Primeira Câmara Criminal, do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, negou provimento ao Agravo Interno, destacando que o objeto da ação não guarda relação com o excesso de prazo da prisão em si, inclusive invocou a incidência da Súmula n. 21, do STJ. 
    Não satisfeita, a defesa impetrou Habeas Corpus, com pedido liminar, no Superior Tribunal de Justiça, apontando como autoridade coatora o Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, sustentado, em linhas gerais, que os Embargos de Declaração foram julgados quase 1 (um) ano após a sua oposição pela defesa, o que revelaria o excesso de prazo da prisão do paciente, bem como o constrangimento ilegal por ele suportado. Alegou que o excesso de prazo da prisão antecipada foi alvo de deliberação do Juiz singular, razão pela qual o exame da matéria pelo Tribunal de origem não caracterizaria indevida supressão de instância. Requereu, liminarmente e no mérito, o relaxamento da prisão preventiva do paciente.
    A liminar foi indeferida. Por decisão monocrática, o Min. JORGE MUSSI não conheceu do Habeas Corpus.
    Sobreveio, então, Agravo Regimental, julgado pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, Rel. Min. JORGE MUSSI, que, por unanimidade, negou provimento ao recurso interposto, conforme a seguinte ementa:
    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA. QUESTÃO NÃO DEBATIDA NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO CONHECIMENTO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
    1. Inviável a apreciação da tese de excesso de prazo na marcha processual, sob pena de incidir em indevida supressão de instância, tendo em vista que o tema não foi analisado no aresto combatido. 
    2. Agravo regimental desprovido.
    Neste Recurso Ordinário Constitucional, a defesa sustenta, novamente, que as instâncias ordinárias deixaram de se manifestar sobre o relaxamento da prisão preventiva em razão do excesso de prazo. Alega que a defesa do recorrente requereu "tanto em primeiro grau, quanto em segundo grau, o relaxamento da prisão preventiva por excesso de prazo. Ocorre que tanto o juízo a quo, quanto o juízo ad quem, em decisões citra petita, não se manifestaram acerca do tema. Não pode essa insuficiência de análise dos pedidos ser atribuído ao ora agravante.". Requer, em caráter liminar, "que esta Corte de Justiça conceda a ordem in limine reconhecendo em favor do paciente o excesso de prazo, cassando-se, desta forma, a ordem de prisão.". No mérito, requer que "seja confirmada a liminar, tornando como definitiva apreciação e que seja concedida em favor do paciente o relaxamento da prisão preventiva em razão do excesso de prazo que configura constrangimento ilegal.". 
    É o relatório. Decido.
    No caso de que se trata, o Superior Tribunal de Justiça nem chegou a analisar o pedido envolvendo o excesso de prazo na manutenção da custódia do recorrente, a saber:
    [...]
    Delineado o contexto fático processual, passa-se à análise os argumentos defensivos, que, adianta-se, não merecem acolhimento, devendo ser mantida a decisão agravada.
    Repisando os fundamentos já expedidos na decisão monocrática combatida, verifica-se que o aventado excesso de prazo na marcha processual não foi objeto de exame pelo Tribunal de origem no acórdão ora combatido.
    Sabe-se que a competência do Superior Tribunal de Justiça está expressamente prevista no art. 105 e incisos da Constituição Federal, exigindo, para conhecimento da matéria trazida em caso de habeas corpus, a existência de ato coator de tribunal sujeito à sua jurisdição ou de quaisquer das outras autoridades elencadas no inciso I, alíneas b e c, da Constituição Federal, o que não vislumbra ocorrer na hipótese, pois as alegações deduzidas na inicial nem sequer foram alvo de deliberação pelo Tribunal de origem, a indicar a autuação deste Sodalício em indevida supressão de instância.
    [...]
    Sendo assim, é inviável a esta SUPREMA CORTE conhecer do tema originariamente, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências (HC 153.595 AgR/MS, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 27/06/2018; HC 150.842 ED-ED/TO, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 27/06/2018; HC 155.971 AgR/SP, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 27/06/2018; HC 148.927 AgR/SP, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 19/06/2018 e HC 149.062 AgR/MS, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 22/06/2018).
    Em conclusão, não há reparo a fazer, pois o Recurso Ordinário Constitucional não apresentou qualquer argumento apto a desconstituir os fundamentos apontados.
    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS.
    Publique-se.
    Brasília, 3 de março de 2020.
Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente